Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre as obrigações derivadas do contrato de Prestação de Serviços Educacionais que entabularam, almejando o autor o recebimento da importância de R$ 9.290,92 (nove mil duzentos e noventa reais e noventa e dois centavos), valor atualizado até 23/03/2022. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo o pedido formulado nesta ação monitória, constituíra de pleno direito o título executivo judicial, no valor individualizado. Inconformado, o réu apelara almejando, em suma, a reforma da sentença para viabilizar uma melhor forma de pagamento. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 52817142 - Sentença